Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA DE SINISTRO. CLÁUSULA QUE EXCLUI COLISÃO POR CULPA DO ASSOCIADO. ABUSIVIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O VEÍCULO E REINTEGRAR O AUTOR AO QUADRO DE ASSOCIADOS. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos interpostos pela associação ré e pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
1.2. O autor contratou proteção veicular para seu automóvel Honda HR-V 2015/2016; em 21/10/2024, o veículo sofreu colisão; a ré negou a cobertura alegando falta de atenção do motorista e atraso superior a 24 horas na comunicação do sinistro.
1.3. A sentença determinou a obrigação de reparar o veículo, mediante a aplicação da cota de coparticipação prevista no contrato, bem como a reintegração do autor ao quadro associativo, afastando a cláusula de fidelização por 12 meses e o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a relação jurídica entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo; (ii) verificar a validade das cláusulas contratuais que excluem cobertura em caso de colisão causada por culpa do associado; (iii) analisar a legalidade da cláusula de fidelização de 12 meses; (iv) avaliar se a negativa de cobertura gera também indenização por danos morais; (v) analisar se deve incidir a cláusula de coparticipação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O serviço de proteção veicular prestado pela ré se equipara ao seguro automotivo, caracterizando relação de consumo; o associado é destinatário final do serviço e a associação enquadra-se como fornecedora (CDC, art. 3o).
3.2. A negativa de cobertura fundada em cláusula que exclui danos oriundos de culpa do associado é abusiva, pois desnatura a própria finalidade do contrato de proteção, que visa amparar o consumidor em situações de acidente, mesmo quando decorrentes de falha humana comum.
3.3. Não houve prova de que o autor tenha agido com dolo ou culpa grave que pudesse agravar intencionalmente o risco; assim, não se legitima a recusa da ré em custear o reparo do veículo.
3.4. A cláusula de fidelização de 12 meses após a utilização do benefício mostra-se igualmente abusiva, por impor vínculo contratual desproporcional e desvantagem excessiva ao consumidor, sem respaldo na boa-fé objetiva.
3.5. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral; não comprovada ofensa à honra, imagem ou demais atributos da personalidade do autor (CF/1988, art. 5o, X), não há falar em indenização.
3.6. Incidência da cláusula de coparticipação, uma vez que a parte autora sequer requereu o seu afastamento em sua petição inicial, tampouco impugnou a alegação da ré apresentada na contestação (artigos 373, II c/c 437 ,"caput"e §§ 1o e 2o, do CPC); ônus de que não se desincumbiu a parte autora, instada a se manifestar sobre a contestação, bem como esclarecer os fatos controvertidos e as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre consumidores e associações de proteção veicular. 2. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de sinistro por culpa do associado, quando não demonstrado dolo ou culpa grave. 3. A recusa indevida de cobertura gera o dever de reparo e reintegração do contrato. 4. O inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC/2015, arts. 341 e 374, , II, 373, II c/c 437 ,caput e §§ 1o e 2o, do CPC; CDC, arts. 3o, 6o, VIII, 51; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690065, 0702904-78.2022.8.07.0011, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023; TJDFT, 2a Turma Cível, Ac. 1280718, DJe 01.10.2020; TJDFT, 6a Turma Cível, Ac. 1108557, DJe 31.07.2018; TJDFT, 7a Turma Cível, Ac. 1070688, DJe 15.02.2018; TJDFT, 1a Turma Recursal, Ac. 1110710, DJe 09.08.2018; TJDFT, 3a Turma Recursal, Ac. 1215889, DJe 21.11.2019.